Tribunal: TJDFT
Processo: 0710961-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710961-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENICE GONCALVES DE AMORIM AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENICE GONCALVES DE AMORIM em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0709510-21.2023.8.07.0001, indeferiu pedido de concessão de tutela provisória a fim de determinar a anulação de questões em concurso público para provimento de cargos na Secretaria de Educação do Distrito Federal. A agravante sustenta que ficou suficientemente comprovado que recebeu caderno de questões com falhas de impressão que impossibilitaram a adequada leitura do enunciado das questões de no 106, 107, 108 e 109, o que a colocou em desvantagem no certame. Relata que não lhe foi disponibilizado outro caderno de provas e que o fato não foi registrado em ata, e que o recurso interposto foi indeferido pela banca examinadora. Alega estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, e, face da iminente homologação do concurso público prevista para o dia 28 de março. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento da agravante nas demais fases do concurso público e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar pleitada. Preparo ausente ante a concessão da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 151323719 na origem): Trata-se de ação e obrigação de fazer(sic) c/c tutela de urgência onde pretende a Autora, em tutela de urgência e pedido principal que sejam anuladas as questões no 109, 107, 108 e 109, atribuindo-se a pontuação relativa a tais questões à mesma, promovendo a readequação de sua classificação no certame. Afirma que prestou prova objetiva do concurso para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para os Cargos das Carreiras Magistério Público e Assistência à Educação realizada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 09/10/2022, quando constatou que as questões acime elencadas estariam borradas, ilegíveis. Assim, postulou assistência da Fiscal de sala e do chefe de sala, todavia foi informada pelos mesmos que não seria realizada ata de sala, embora prevista em edital, bem assim não foi feita a troca do caderno de prova, sendo instruída a promover o competente recurso. Destarte, promoveu o recurso contra tais questões, que foi indeferido pela banca examinadora sob alegação de que a nota conferida estava de acordo com os critérios de correção. Que ainda interpelou a Ré acerca da existência de ata de sala, bem assim do procedimento a ser adotado em caso de defeito no caderno de provas, não logrando obter resposta. Assim, postula tutela de urgência para anulação das questões defeituosas, bem assim concessão da nota correspondente, e ao final confirmação da tutela liminar definitivamente. Junta documentos e postula assistência judiciária. É o relatório do necessário. DECIDO. De início concedo gratuidade de justiça à Autora. Anote-se. Outrossim, a concessão de tutela antecipada exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante dos requisitos de verossimilhança da alegação, bem assim de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, aliados à inexistência de risco de irreversibilidade. Pois bem. Não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. De início, embora a impossibilidade de acessar o conteúdo das questões seja razão suficiente para declarar a nulidade das mesmas, fato é que, afora a afirmação da Autora, não há nenhum elemento sequer de prova, nem sequer indício, que permita ter como razoavelmente provada, nos limites aceitáveis para a concessão da tutela, a alegação. É bem verdade que a ausência de ata de sala seja um indicador de irregularidade, não implica necessariamente que a questão fulcral do processo, a inacessibilidade a Autora ao conteúdo da prova, esteja minimamente provada. Ainda que ao longo do processo essa prova possa vir a ser obtida, no momento não há elementos probatórios suficientes. Outrossim, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Uma vez demonstrado o defeito da prova, as questões poderão vir a ser anuladas, e conferidos os pontos à Autora. Nesse caso, ainda que o concurso tenha avançado, ele retornará em estágio que permita à Autora prosseguir no certame porque não é aceitável que se consolide situação decorrente de nulidade. Assim, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação porque tudo se resume a questões formais. Eventuais questões materiais decorrente, como, por exemplo, eventual remuneração decorrente de posse pode ser objeto de reparação de danos materiais ou morais. Por outro lado, o risco de dano reverso é considerável. A concessão da tutela neste momento implicará em recolocação da Autora na lista de candidatos, prejudicando todos aqueles que estiverem em situação inferior de classificação. Assim, INDEFIRO antecipação de tutela. (...) Após o indeferimento da concessão de tutela, a autora formulou pedido de reconsideração ao Juízo de origem, juntando declaração escrita da fiscal de sala, o que foi negado pela decisão de ID 152363735 na origem. Constata-se que o Juízo de origem negou a tutela provisória por não considerar suficientemente comprovada a probabilidade do direito da autora, uma vez que o caderno de provas em questão não havia sido apresentado nos autos. A agravante juntou o caderno de provas apenas ao interpor o agravo de instrumento, no ID 45009397. Assim, constata-se que a prova juntada ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, não sendo cabível a sua análise originária em segunda instância, sob pena de supressão de instância. Desta maneira, incumbe ao Juízo de primeira instância a apreciação inicial da nova prova documental juntada pela agravante. Nesse sentido é o entendimento deste TJDFT: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TWITTER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Questões não debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. A matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Apelo não conhecido. (Acórdão 1617240, 07392509220218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. CORTE.EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. Verificando-se que o autor apelante inova em sede recursal, não pode ser examinada sua alegação inédita, sob pena de dificultar o exercício do contraditório pelo réu, pois a este não foi oportunizado tomar conhecimento da matéria anteriormente. (...) 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento. (Acórdão 1613667, 07035137420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, não sendo possível análise do documento colacionado, não é possível verificar a verossimilhança do direito alegado, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a tutela. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 27 de março de 2023 14:12:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador